Tribunal: TJDFT
Processo: 0720039-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito alegado. Dessa forma, impõe-se a confirmação da sentença que julga improcedente o pedido de manutenção de posse, ante a ausência de comprovação, pelo autor, dos requisitos previstos no art. 561, do CPC. 2. Apelo não provido.